Tribunal: TJDFT
Processo: 0701633-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701633-62.2025.8.07.0000 DECISÃO Ante a desistência (CPC 998) manifestada pela agravante (id 69496577), não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília/DF, 14/03/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator